Tribunal: TJPA
Processo: 0804356-74.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804356-74.2024.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO VALCENIR DE SOUSA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0804356-74.2024.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ANTONIO VALCENIR DE SOUSA MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: NEYILTON OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 155, §4º, I E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
PARA
FURTO SIMPLES - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
- PRESCINDIBILIDADE - OUTROS ELEMENTOS DE PROVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Antonio Valcenir de Sousa Moraes contra Sentença que o condenou à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial Fechado (reincidente em crime doloso), além de 61 dias-multa, pela prática de furto qualificado em continuidade delitiva.

2. A defesa busca o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente desclassificação para o crime de furto simples.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida, mesmo sem a realização de laudo pericial, diante das demais provas produzidas nos autos.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi mantida, pois, embora não tenha sido realizado laudo pericial, a prova testemunhal e a confissão do réu são robustas e uníssonas em apontar o arrombamento da porta da residência de uma das vítimas, e da porta da igreja.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo por outros meios de prova, quando justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. É possível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado com base em provas testemunhais e na confissão do réu, dispensando-se a realização de perícia quando houver justificativa plausível para sua ausência."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIO VALCENIR DE SOUSA MORAES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 61 (sessenta e um) dias-multa, no regime Fechado,
pela prática do crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo.

Narrou a
denúncia
(fls. 144/146, ID nº 30640277), que no dia 21/09/2024, o ora denunciado mediante arrombamento da porta de entrada da residência da vítima Jhon Leno Brito de Sousa, subtraiu para si 01 (uma) pistola TS8, 02 (dois) carregadores com munições, 01 (um) celular marca Iphone, carteira de habilitação, carteira funcional, cartões dos bancos Nubank e Banpará.

Ademais, no mesmo dia o denunciado furtou, mediante arrombamento, a Igreja Católica São Cristóvão, o qual furtou para si em média 20 (vinte) cadeiras plásticas branca da marca Tramontina, bem como foi visto por populares tentando vender os objetos furtados.

Em decorrência dos fatos, a polícia militar foi acionada, e após diligências localizado e perguntado sobre os objetos furtados. Ele informou que havia deixado a arma furtada em uma residência abandonada nas proximidades do tiro de guerra, nesta cidade, bem como que os objetos da Capela São Cristóvão havia deixado em um terreno baldio na Travessa Aviz.

Diante das informações a equipe policial se descolocou até o local informado e realizou a apreensão de alguns objetos. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 155, §4º, I c/c 14, I, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 227/240, ID nº 30640328), o acusado fora condenado pela prática do crime de furto qualificado em continuidade delitiva (artigo 155, §4º, I c/c 71, ambos do Código Penal)

Em
razões recursais
(fls. 257/264, ID nº 30600340), o recorrente pugnou pelo afastamento da circunstância do arrombamento, que qualifica o crime, reduzindo a pena e estabelecendo regime inicial mais favorável.

Em
contrarrazões
(fls. 267/270, ID nº 30640343)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 273/277, ID nº 34212614), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Nilton Gurjão das Chagas
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Pretende a defesa o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o fundamento de que a ausência de laudo pericial impede o seu reconhecimento.

Não obstante as teses aventadas, não assiste razão à defesa, pois o conjunto probatório coligido aos autos autoriza a manutenção da qualificadora, como será demonstrado.

A
materialidade
delitiva foi comprovada por meio dos documentos acostados, em especial Auto de Prisão em Flagrante (ID 127481016 - Pág. 1) Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto constante no ID 127481016 - Pág. 11, pelos Autos de Entrega de parte dos objetos furtados (ID’s 127481016 - Pág. 14 e ID’s 127481016 - Pág. 19), somados ao depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, prestados em Juízo. Ressalto, ainda, que o apelante confessou a prática delitiva em sede judicial.

A autoria também é certa e recai sobre os apelantes, existindo provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

Para adentrar na reconstrução fática, necessário se faz a transcrição da prova oral obtida perante a autoridade judicial, de conformidade com a compromissada síntese contida na sentença (e não impugnada pela parte recorrente).

A vítima JHON LENO BRITO DE SOUSA, narrou que o crime ocorreu em seu apartamento, localizado no segundo andar de um prédio. Segundo ele, o acusado escalou a estrutura externa do edifício até alcançar a varanda de seu apartamento e, em seguida, arrombou a porta de acesso para entrar no imóvel. O apartamento estava trancado, e a porta arrombada permanecia normalmente trancada por sua namorada, que havia fechado a residência naquela noite. O ofendido informou que, no momento do furto, ele dormia profundamente após retornar de um plantão, e que não presenciou a invasão. Ao acordar, percebeu que a porta havia sido arrombada, o que foi imediatamente registrado em fotos e comunicado à polícia. Os bens subtraídos incluíram um celular e algumas frutas pertencentes à enteada da vítima. Havia também uma preocupação com um armamento que mantinham no local, mas todos os objetos foram recuperados na mesma manhã com auxílio da Polícia Militar. O acusado foi localizado ainda no mesmo dia. Jhon Leno afirmou que estava presente no momento em que ele foi abordado pela força policial. Segundo seu relato, o réu confessou a prática do furto e alegou desconhecer que a vítima era policial penal. Após o crime, o réu foi abordado por um vigilante, que o interceptou com os objetos furtados em sua posse. Esse vigilante teria recuperado os itens subtraídos e, posteriormente, o acusado seguiu até uma igreja, onde também tentou cometer outro delito, conforme relataram à vítima. Relatou que todos os bens furtados foram devolvidos.

De semelhante modo, a testemunha de acusação MARIA JOSÉ ROSA DE SOUSA, que relatou fatos referentes ao segundo crime de furto praticado pelo denunciado, que ocorreu no âmbito de uma igreja, disse que soube da ocorrência do furto na Capela São Cristóvão por meio de ligações recebidas logo nas primeiras horas da manhã. Ao retornar o contato, foi informada de que a igreja havia sido arrombada e que o sacrário havia sido violado. Imediatamente dirigiu-se à capela, onde constatou que os primeiros frequentadores já haviam recolhido os objetos retirados do sacrário, como âmbulas e cálices dourados, os quais, aparentemente, o autor do crime acreditava serem feitos de ouro. Tendo percebido que não tinham valor monetário, o infrator os descartou ao lado da igreja. Maria José confirmou que a porta lateral da igreja foi arrombada e que o único bem efetivamente subtraído foram seis cadeiras plásticas — número inicialmente confundido por terceiros como sendo trinta. As cadeiras foram recuperadas e restituídas à capela pela Polícia. Informou também que, após contato com o padre da comunidade, foi orientada a registrar boletim de ocorrência, o que acabou sendo feito por outra pessoa que chegou antes ao local dos fatos. Posteriormente, ao ser informada por um repórter de que o autor do furto havia sido preso, dirigiu-se à delegacia, onde reconheceu as cadeiras recuperadas. Por fim, declarou que, no momento em que chegou à igreja, o interior já se encontrava visivelmente remexido, com indícios de que hóstias consagradas haviam sido violadas. Reforçou que as cadeiras foram recolhidas na delegacia e devolvidas à comunidade. Não houve questionamentos adicionais pela defesa.

O acusado ANTONIO VALCENIR DE SOUSA MORAES, durante seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Confirmou que entrou na casa da vítima JHON LENO para furtar objetos e trocar por entorpecentes. Também corroborou que furtou cadeiras da Capela São Cristóvão.

Pois bem.

Da análise da prova oral, verifica-se que a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

A incidência da qualificadora é lógica e se ampara nas declarações das testemunhas e nas informações contidas no levantamento de local de furto.

Rompimento consiste na conduta de estragar alguma coisa, deteriorar, abrir brecha; destruição é o que aniquila, subverte ou faz desaparecer algo; obstáculo, por sua vez, corresponde ao embaraço, barreira ou empecilho que protege um bem e dificulta sua subtração, incluindo-se portas, janelas ou fechaduras.

Tal é a situação fática da conduta ilícita incorrida pelo réu, o qual, escalou a estrutura externa do edifício até alcançar a varanda do apartamento da vítima Jhon Leno e, em seguida, direcionou-se à igreja, arrombando a porta lateral para ter acesso ao local.

Ante a coerência e harmonia apresentada nas declarações das testemunhas nas duas fases da persecução penal, é de suma importância o acatamento das informações, designadamente daquelas prestadas sob o crivo do contraditório e que foram corroboradas pelas demais provas dos autos, pois inexistem indícios de que esteja sendo imputada falsa acusação ao apelante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA TIPICIDADE. QUALIFICADORA. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando suficientemente demonstrada por prova oral firme, coerente e convergente, colhida sob o crivo do contraditório. (...)
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00007008020228120038 Nioaque, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 09/03/2026, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2026).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - DECOTE - NECESSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Estando devidamente o rompimento de obstáculo para a realização do furto, por meio da confissão do acusado, de testemunhos e de fotografias do local dos fatos, inviável o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. O col. STJ firmou o entendimento no sentido de que "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização."(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel . Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019). Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50010979520258130143, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2026, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026).

Diante de tal quadro probatório, não há que se falar em afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 61 (sessenta e um) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026